Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer que tem como causa de pedir possíveis descontos indevidos referentes a dívida de mútuo bancário relativa a cartão de crédito consignado emitido, em tese, sem autorização do mesmo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da contratação de negócio jurídico relativo a cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo é incompatível com o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita; consistindo, assim, em preclusão lógica. Requerimento de gratuidade da justiça indeferido.
4. Ultrapassados na fase recursal os limites da incidência do princípio da adstrição (CPC, Art. 141), restará configurada a inovação recursal, passível de supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte, ou seja, apenas quanto a questão relativa à contratação ou não do cartão de crédito consignado.
5. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o teor da Súmula 297 do STJ.
6. Inexistindo vício na manifestação de vontade da contratante de cartão de crédito consignado, não se verifica o dever do contratado repetir, na forma simples ou dobrada, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de vício na manifestação de vontade para a contratação de cartão de crédito consignado não enseja o dever de repetição do indébito correlato”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, § 3o, I, do CDC.